Tribunal: TJES
Processo: 5020702-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020702-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS

AGRAVADO: JORGE ROBERTO DE SENA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO POR FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MANUTENÇÃO DE COBERTURA PARA BENEFICIÁRIO IDOSO E ONCOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para manter o vínculo contratual de beneficiário idoso (61 anos).

A recorrente alega a legalidade da suspensão do serviço em razão de inadimplência acumulada, decorrente da ausência de margem consignável em folha de pagamento de servidor municipal, afirmando ter realizado a regular notificação para purga da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante do conflito entre o inadimplemento contratual motivado por falha na margem consignável e o risco à saúde de beneficiário portador de patologias graves (neoplasia e cardiopatia), deve prevalecer a manutenção da assistência médica por meio de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades seja do beneficiário e não do ente estipulante, a interrupção de serviços de saúde para pessoa idosa em acompanhamento oncológico e cardiológico possui potencial de causar danos irreversíveis à integridade física.

O
periculum in mora
inverso milita em favor do agravado, uma vez que o risco financeiro suportado pela operadora é inferior ao risco de vida do segurado, justificando a preservação do contrato até o julgamento de mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A manutenção de plano de saúde de beneficiário idoso e acometido por doença grave deve ser preservada em sede de tutela de urgência, ainda que haja inadimplemento, quando o perigo de dano à saúde do consumidor superar o risco patrimonial da operadora."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998; CDC; CPC, conforme o § 3º do art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.543.214; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006019-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2161682-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de manutenção de plano de saúde, suspenso por inadimplemento decorrente de falta de margem consignável, no valor acumulado de R$ 2.679,31.

A princípio, assiste razão à recorrente ao afirmar que, na petição inicial da ação originária, o agravado, servidor público do Município de Vila Velha, não apresentou documentos robustos que comprovem o alegado erro no cálculo da margem consignável.

De igual modo, é cediço que não recai sobre o ente municipal estipulante a responsabilidade pelo pagamento integral das contraprestações pecuniárias devidas ao plano de saúde, obrigação de natureza pessoal do beneficiário.

Lado outro, constata-se que o recorrido se submeteu à cirurgia oncológica no início do ano e realiza acompanhamento periódico, além de tratamento cardiológico.

Ademais, as prescrições médicas adunadas pela operadora, que antecederam a cirurgia oncológica, não afastam a presunção de necessidade de cobertura assistencial inerente à faixa etária do recorrido e à natureza continuada dos cuidados de saúde.

A interrupção dos serviços de assistência à saúde de beneficiário idoso (61 anos) tem potencial para causar danos irreversíveis à integridade física do agravado, deveras superiores ao risco financeiro a ser suportado pela operadora.

Interpretando o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98, a jurisprudência pátria tende a proteger a continuidade do vínculo contratual em casos de dúvida sobre as razões da inadimplência.

Sob esse prisma, o
periculum in mora
inverso milita em favor do agravado, recomendando a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, colhem-se arestos produzidos em circunstâncias análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE CANCELADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO . RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COOPERATIVAS COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA INVERSO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei Federal nº 9.656/1998 admite a rescisão unilateral do contrato por não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, desde que previamente notificado o consumidor, até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas. 3. Em assim sendo, ausente se faz a verossimilhança das alegações expendidas pela recorrente, devendo a discussão acerca de sua ilegitimidade ocorrer mediante ampla cognição no juízo de origem.
Ademais, caracterizado o periculum in mora em relação à recorrida menor, que sofreria danos em seu tratamento, caso cancelado o respectivo plano de saúde .
4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006019-35.2023 .8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir a ré a promover a transferência do autor para a UTI de hospital da rede credenciada . Decisão que concede a tutela provisória de urgência. Inconformismo. Não acolhimento. Expressa indicação médica para internação do paciente em unidade de terapia intensiva, circunstância por si só indicativa da urgência e/ou emergência . Agravado, ademais, em quadro de estabilização pós-AVC. Notícia de inexistência de vagas na rede pública. Abusividade da negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei nº 9.656/98 . Súmula nº 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Argumentação relativa à cobertura parcial temporária que é a priori impertinente. Consumidor que declarou histórico de diabetes, tudo indicando que a ré não instituiu carência diferenciada. Procedimento, ademais, que não se mostra de alta complexidade, nem requer leito de alta tecnologia . Cobertura parcial temporária que não incide na hipótese de urgência e/ou emergência. Precedentes.
Interesse patrimonial da ré, que pode ser reparado ao final, e cede, nesta fase processual, diante da necessidade de se assegurar o devido atendimento ao autor, sendo maior o perigo inverso caso seja obstado de realizar o tratamento que necessita. Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) .
Astreintes devidas e bem arbitradas, não se mostrando excessivas tanto em relação à natureza da obrigação quanto em relação ao porte econômico da ré. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21616829020248260000 Guarulhos, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 20/08/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.